Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717066-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BORGES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDUARDO BORGES DE LIMA, contra a decisão de ID 194472545 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0706267-81.2024.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOC, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Retire-se a anotação de sigilo dos autos, conforme decisão de ID 193770085. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi reprovado na etapa de avaliação médica do certame sob a justificativa de apresentar lesão na retina com correção cirúrgica, no entanto, afirma ter realizado tratamento preventivo e o fato de possuir cicatriz não caracteriza fator incapacitante, encontrando-se apto para exercer as atividades do cargo. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica em razão de apresentar lesão na retina com correção cirúrgica (ID 193720598), sendo a sua situação enquadrada na relação de condições médicas incapacitantes previstas no item 4, ‘e’ do anexo II do edital (ID 193720600), nos seguintes termos: 4 Olhos e visões: e) distrofias, degenerações e lesões da retina (predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo); O edital normativo estabelece em seus itens 14.11.2 e 14.11.3 (ID 193718592, pág. 20) que o candidato estará automaticamente eliminado quando for considerado inapto na avaliação médica e odontológica e incidir em condição incapacitante prevista no Anexo II, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato que o eliminou do certame. A questão em debate é técnica, pois o autor afirma que o fato de apresentar “degeneração do tipo lattice e buraco redondo com marca da cirurgia fotocoagulação (cicatriz)” não é uma condição incapacitante, enquanto que a junta médica concluiu, de forma diversa, haver lesão da retina, portanto, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente prova pericial. No que se refere aos laudos médicos anexados pelo autor, destaca-se que os documentos foram produzidos unilateralmente a seu favor, assim, necessário o estabelecimento do contraditório. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. No agravo de instrumento (ID 58497125), a parte exequente, ora agravante, pugna “seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, determinando a suspensão do ato que o considerou não recomendado, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa diária” (p. 9). Argumenta, em suma, que o conjunto probatório apresentado na origem, demonstra de forma inequívoca a ausência de qualquer doença ou incapacidade que o impeça de prosseguir no certame e que os laudos juntados foram realizados por médicos especialistas. Acrescenta que a jurisprudência garante direito dos candidatos a cargos militares no Distrito Federal com ceratocone de participarem do concurso, uma vez que existem tratamentos para a doença e não há legislação que proíba portadores dessa condição de exercerem a atividade e que uma condição visual corrigível não e, em geral, considerada incapacitante, uma vez que há tratamentos disponíveis. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, haja vista que a “demora resultaria na perda da oportunidade de prosseguir no certame e realizar a etapa da investigação social para o cargo almejado, que está próxima – o que acarretaria prejuízos financeiros e profissionais significativos” (periculum in mora). Preparo ausente, ante a gratuidade deferida na origem (ID 193770085). É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo ora agravante, que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF (Edital n.04/2023), mas, após obter sucesso nas etapas relativas à prova objetiva, discursiva e no teste de aptidão física, restou não recomendado no Exame Médico em virtude de Lesão na retina com correção cirúrgica. Como relatado, o pedido liminar restou indeferido pelo juízo a quo, eis que o magistrado entendeu não ter restado demonstrada a plausibilidade no direito invocado. O autor agravante foi considerado "não recomendado” na avaliação médica, em razão de lesão na retina com correção cirúrgica. Entretanto, a despeito da apresentação de recurso administrativo, o candidato não foi classificado para a próxima etapa do concurso (avaliação psicológica e seguintes). Assim, cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou o autor inapto na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de Policial Militar do Distrito Federal. Nesse descortino, é imperioso destacar que o item 4, alínea “e”, do Anexo II, do EDITAL N. 04/2023-DGP/PMDF, que trata da Relação de Condições Médicas Incapacitantes (RCMI), enumera lesões da retina entre as condições incapacitantes a causar a eliminação automática do candidato, nos termos do previsto nos itens 14.11 e 14.11.3. Confira-se: 4 Olhos e visões: (...) e) distrofias, degenerações e lesões da retina (predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo); O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. No caso, no Laudo do Mapeamento de Retina (ID 193720599 dos autos de origem) o médico oftalmologista, Dr. Eduardo Balby Gandra (CRM-DF 13073 RQE 7515), registra que o tratamento preventivo foi a contento. Já o laudo constante no ID 193783406 dos autos de origem, a médica oftalmologista, Dra. Danielle Jampaulo (CRM-DF 17377 RQE 9.175), no relatório de mapeamento de retina, atesta que, em razão do exame estar dentro da normalidade, o recorrente estaria apto a exercer a função indicada. Nesse descortino, é relevante destacar que os relatórios médicos informam que a condição de saúde do candidato não impede a execução das atribuições do cargo, sendo, portanto, arbitrária a exclusão do candidato do certame, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-lo inapto para a função pretendida. Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, por violação aos princípios da isonomia, da dignidade humana e do amplo acesso a cargos públicos, é inconstitucional proibir posse em cargo público de candidato que tenha se recuperado de doença grave. Segundo o entendimento do Plenário, adotado no julgamento do Leading Case - Recurso Extraordinário (RE) 886131, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1.015), a exigência de um período de carência para candidatos nessa condição é inconstitucional. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.” Em conclusão, tem-se que, para o STF, a exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola os princípios do concurso público e da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração perder talentos. Destarte, vislumbro presentes tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que reside na possibilidade de o agravante não participar das demais etapas do concurso que se encontra em andamento. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, para garantir a participação do agravante nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Aos agravados, para contrarrazões e cumprimento da liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator